Tribunal: STF
Processo: HC 264964
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão domiciliar. Supressão de instância. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.G.B. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 222.353/MT (evento 14).



    A paciente teve a prisão temporária convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa, tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, c/c art. 2º, § 2º da Lei 12.850/13 (evento 2, fls. 2-7).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto genérica e lastreada na gravidade abstrata do delito e no risco à ordem pública, “sem apontar condutas individualizadas da Paciente que evidenciassem o periculum libertatis ou a insuficiência das cautelares menos gravosas que vinham sendo regularmente cumpridas durante a investigação”. Argumenta a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar. Ressalta que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, além de ser mãe de duas filhas, sendo uma delas portadora de TDAH e TAG, com quadro de regressão comportamental, necessitando de acompanhamento familiar próximo. Aduz a possibilidade de concessão de prisão domiciliar. Alega ausência de provas, pois o executor confesso jamais fez referência à paciente, além da inexistência de documento a indicar pagamento, ordem direta ou contato entre a paciente e os autores materiais. Aponta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Afirma que o acórdão impugnado padece de vício de fundamentação, com violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 14):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO AO ART. 282, §3º, DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INVESTIGAÇÕES APONTANDO A AGRAVANTE COMO SUPOSTA MANDANTE DO HOMICÍDIO. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. ALEGAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No caso dos autos, conforme narrado, após meses de investigação, os elementos colhidos apontaram fortes indícios de autoria e prova suficiente da materialidade. Além disso, o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente é evidente, uma vez que a gravidade dos delitos, em tese, praticados - homicídio qualificado e os indicativos de pertencer a organização criminosa - justificam a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública, não havendo se falar, portanto, em violação ao art. 282, §3º, do CPP.  2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 



    3. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Desta forma, não é possível questionar, na via eleita, o valor jurídico atribuído aos supostos elementos em que se baseiam os indícios de autoria, como defende a agravante. 



    4. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade da conduta, evidenciada pela gravidade concreta da ação criminosa praticada - em tese, a agravante e um dos corréus, mentores intelectuais do crime, teriam contratado terceiros, mediante pagamento, para matar a vítima com disparos de arma de fogo, mediante pistola municiada com projéteis de procedência oficial, fornecida por meio da cadeia criminosa articulada pelos denunciados. O motivo do delito deveu-se ao insucesso judicial em contenda envolvendo considerável extensão territorial no Município de Novo São Joaquim/MT. Segundo registrado no acórdão, o homicídio foi perpetrado em razão de torpeza consistente nas disputas territoriais prévias e no sentimento de vingança e ganância dos acusados; mediante emprego de meio que acarretou perigo comum, considerando que a execução ocorreu em plena via pública, durante horário comercial de intensa movimentação; e com utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto Renato foi surpreendido no momento em que se preparava para subir as escadas de acesso ao seu escritório, sem qualquer chance de defesa, vindo a falecer no dia subsequente em decorrência dos ferimentos sofridos. Demais disso, sustenta o Ministério Público que o homicídio foi produto da atuação de uma estrutura criminosa organizada, com junção de múltiplos agentes, divisão de tarefas e finalidade específica de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves (e-STJ fl. 1416), o que evidencia um grau elevado de premeditação e ameaça à ordem pública. 



    5. Não há necessidade da superveniência de fatos novos, acréscimo de imputação penal aptos a modificar a insuficiência das cautelares ou ainda o descumprimento destas. Verifico que foi devidamente demonstrado nos autos que os indícios colhidos apontam que a agravante seria um dos mentores intelectuais do ato, situação que gerou grande clamor social e temor na comunidade local, justificando a decretação da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e garantir a eficácia da investigação. 



    6. A defesa também se insurge afirmando que providências acautelatórias mais brandas seriam suficientes diante do fiel comprimento das referidas medidas pela agravante durante a temporária. No entanto, o acórdão atesta que a medida extremada foi imposta mediante a consolidação de novos indícios desfavoráveis à paciente, porquanto referentes, como exposto, ao seu papel como mandante do delito, o que apenas se descortinou ao longo das investigações (e-STJ fl. 1426). Concluiu a Corte estadual que a constrição máxima foi necessária diante da evolução dos indícios referentes à autoria delitiva, consubstanciada na periculosidade da conduta da agravante. 



    7. Sobre a tese de ausência de atividade habitual em organização criminosa pela agravante, consta da denúncia que a divisão de tarefas evidenciou-se pelo planejamento meticuloso que compreendeu: a identificação precisa da vítima como alvo e a provisão dos recursos financeiros pelo núcleo de comando; a intermediação, o recrutamento e o fornecimento de meios materiais pelo núcleo de intermediação; o monitoramento sistemático das rotinas da vítima e a execução do homicídio pelo núcleo operacional; e, posteriormente, a ocultação deliberada de elementos probatórios e a criação de contexto artificialmente forjado para inserção da arma pelo núcleo de obstrução processual (e-STJ fl. 1367). 



    8. O acórdão reafirmou demais disso, sustenta o Ministério Público que o homicídio foi produto da atuação de uma estrutura criminosa organizada, com junção de múltiplos agentes, divisão de tarefas e finalidade específica de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves. A estrutura delineada pelo i. órgão acusatório posiciona J. e César no núcleo de comando, vinculando-os aos interesses econômicos contrariados pela vitória judicial da vítima na disputa fundiária prévia, bem como delimita um núcleo de intermediação composto por Jackson, Ícaro e Heron; além de um núcleo operacional, correspondendo a Heron e Alex; fazendo ainda menção a um núcleo de obstrução, responsável especificamente pela ocultação posterior da arma do crime mediante sua inserção em contexto forjado, além de outras ações destinadas a dificultar as investigações. Narra o i. Ministério Público que a divisão de tarefas se evidenciou pelo planejamento meticuloso que compreendeu a identificação precisa da vítima como alvo e a provisão dos recursos financeiros pelo núcleo de comando; a intermediação, o recrutamento e o fornecimento de meios materiais pelo núcleo de intermediação; o monitoramento sistemático das rotinas da vítima e a execução do homicídio pelo núcleo operacional; e, posteriormente, a ocultação deliberada de elementos probatórios e a criação de contexto artificialmente forjado para inserção da arma pelo núcleo de obstrução processual (e-STJ fl. 1416). Alegações aptas a confirmar a suposta participação da agravante em estrutura criminosa organizada como uma das mandantes do grave delito. 



    9. Não verifico ter havido acréscimo de fundamentação na decisão agravada quanto à necessidade de obstar a continuidade das ações da associação criminosa. No decreto preventivo consta que a gravidade concreta dos fatos do crime sobrelevam à normalidade do tipo penal, pois se trata de grave crime de homicídio qualificado “encomendado” praticado contra o advogado Renato Nery, cuja motivação supostamente decorre de disputa judicial envolvendo valiosas terras rurais, com múltiplos investigados em diferentes níveis (mandantes, intermediários e executores), em circunstâncias que evidenciaram, ainda, a participação de agentes da segurança pública, o que demostra a gravidade concreta do crime (e-STJ fl. 1322). Logo, fica nítida a demonstração pelas instâncias primevas da participação de diversos investigados em associação criminosa, com clara divisão de tarefas, inclusive com a suposta participação de agentes de segurança pública, elementos que evidenciam a gravidade da conduta e a necessidade de interrupção da atividade criminosa. 



    10. Não verifico a tese de ausência de contemporaneidade, na medida em que o alegado transcurso de menos de um ano da data dos fatos até o aditamento da denúncia, aliado à gravidade da conduta e a periculosidade da paciente evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional. 



    11. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente.



    12. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    13. Agravo regimental a que se nega provimento.”.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Juízo primevo converteu a prisão temporária da paciente em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa, tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, c/c art. 2º, § 2º da Lei 12.850/13, tendo em vista que “No caso dos autos, recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa que a conversão das prisões temporárias em preventiva constitui medida que se impõe (...). A prova da materialidade está devidamente demonstrada nos elementos acostados pela Autoridade Policial, os quais compõem o IP n. 172/2024 - 1023665- 79.2024.8.11.0042 e o IP complementar sob n. 96/2025 - 1010927-25.2025.8.11.0042, tratando-se de elementos probatórios legalmente coletados no curso das investigações empreendidas pelas autoridades policiais condutoras das investigações, tais como relatórios das buscas e apreensões realizadas, laudos periciais diversos, confronto balístico, depoimentos de testemunhas, de investigados, e outros envolvidos, e, ainda, demais medidas cautelares empreendidas em face dos representados. Da mesma forma, os indícios de autoria recaem satisfatoriamente sobre os investigados (...), vejamos os indícios: Cumpre esclarecer que as investigações revelaram que o caso em tela se trata de grave crime de homicídio empreendido sob o mando de outrem, ou seja, trata-se de crime encomendado. É nesse contexto que se constata que os supostos responsáveis pela execução direta do crime de homicídio foram denunciados pela sua prática, inclusive, um deles confessou a prática delitiva. Com relação a tais fatos, temos que o homicídio teria sido “contratado” pelos investigados (...), por intermédio de (...), e foi executado materialmente por (...), que, por sua vez, teria recebido o encargo de (...). A representação policial encontra fundamento em elementos probatórios suficientes e contemporâneos que demonstram a imperiosa necessidade da conversão da prisão temporária em preventiva. Com efeito, os depoimentos de (...) e (...) revelaram detalhadamente a participação dos representados como autores intelectuais do crime de homicídio, sendo este último participante direto no delito. Tais elementos, corroborados pela prova documental do bilhete de cobrança, relacionado ao suposto pagamento do crime de homicídio apurado, e as declarações informais prestadas por (...) durante o cumprimento da prisão, demonstram a materialidade delitiva e a autoria do crime. (...). Demonstrado, pois, o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública. Explico: A gravidade concreta dos fatos do crime sobrelevam à normalidade do tipo penal, pois se trata de grave crime de homicídio qualificado “encomendado” praticado contra o advogado (...), cuja motivação supostamente decorre de disputa judicial envolvendo valiosas terras rurais, com múltiplos investigados em diferentes níveis (mandantes, intermediários e executores), em circunstâncias que evidenciaram, ainda, a participação de agentes da segurança pública, o que demostra a gravidade concreta do crime. O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. Embora tecnicamente primários, destaca-se que a ausência de antecedentes desabonadores não impede o decreto da prisão cautelar, assim como a existência de predicados pessoais favoráveis ao agente não conduzem a uma proibição automática de imposição da prisão preventiva, caso presentes os requisitos e pressupostos da medida, sendo justamente o caso dos autos. (...) Outrossim, diante da natureza do delito e a conduta social dos representados, temos que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para acautelar a ordem pública e neutralizar o periculum libertatis. (...). Ressalte-se, ainda, que as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a tentativa inequívoca de se manterem ocultos à justiça criminal, reforçam a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.”. (evento 2, fls. 2-7).



    O Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentada a necessidade da custódia cautelar da paciente, nos seguintes termos (evento 13, fls. 165-72):



    “(...).



    Nesse cenário, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas indícios de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita (Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT). 



    Em outras palavras, conquanto o d. impetrante se insurja contra os indícios de autoria colhidos em desfavor da paciente até o momento, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que alegações de inocência, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade, não encontram espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (ex vi do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).  Assim, evidente que a análise detida dos fatos deverá ser reservada à instrução criminal, perante o d. juízo natural da causa, com as garantias inerentes ao devido processo legal, dentre elas o contraditório e a ampla defesa, sendo suficientes, neste momento processual, os indícios que situam (...) na empreitada delitiva sob apuração.



   Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido recebido o aditamento à denúncia, se encontra reforçada a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que, “[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” (AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). — Destaquei.



    Por outro lado, no que concerne ao periculum libertatis, verifico que o d. juízo a quo justificou a imprescindibilidade da prisão preventiva a partir da necessidade de se garantir a ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal. 



    Antes de adentrar o mérito do decreto segregatício objurgado, todavia, e a fim de melhor contextualizar as razões que ensejaram o recolhimento da paciente ao cárcere, transcrevo excerto da decisão que inicialmente decretou a prisão temporária de (...), no bojo da qual foram destacadas as fundadas razões conducentes à sua participação no crime sob judice, bem como à imprescindibilidade de sua segregação cautelar, in verbis:



    (...).



    Posteriormente, ao prorrogar o claustro temporário, a d. autoridade judiciária assim consignou, in verbis:



    (...).



    Na sequência, ao decretar a prisão preventiva da paciente e de César, o d. juízo a quo fundamentou o decreto segregatício na necessidade de se garantir a ordem pública, bem como tendo em vista a conveniência da instrução criminal, consoante se infere do seguinte trecho, in verbis:



    (...).



    Com efeito, cuida-se de delito de homicídio triplamente qualificado [pela motivação torpe; pelo emprego de recurso que gerou perigo comum; e pelo meio que dificultou a defesa do ofendido], perpetrado contra vítima que já contava com 72 (setenta e dois) anos de idade, em razão de disputa judicial pretérita, envolvendo terras no Município de Novo São Joaquim/MT, cenário em que, inconformados com decisão judicial proferida em favor da parte contrária, (...) e César encomendaram o assassinato do desafeto, pondo em movimento cadeia delitiva estruturada em diversos níveis [mandantes, intermediários e executores], inclusive com a participação de agentes de segurança pública, a resultar na execução de Renato em via pública, em plena luz do dia, mediante disparos de arma de fogo, correspondente, sublinhe-se, a pistola municiada com projéteis de procedência oficial. 



    E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da ordem pública, quando o modus operandi empregado evidencia a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade social do agente.



    (...).



    Não bastasse, subsiste nos autos da Ação Penal n. 1023665-79.2024.8.11.0042 indícios de que, posteriormente ao cometimento do crime ordenado por (...) e César, sobreveio uma elaborada tentativa de inserir a arma do crime em contexto forjado de confronto policial, com a coordenação de outros atos destinados à destruição de objetos utilizados para a prática delitiva. 



    Com efeito, em razão desses indícios, os suspeitos Heron e Alex foram denunciados, nos autos da Ação Penal n. 1023665-79.2024.8.11.0042, também pela prática dos crimes de fraude processual qualificada e abuso de autoridade; e, na Ação Penal n. 1010927-25.2025.8.11.0042, os corréus Ícaro e Jackson igualmente o foram. 



    Além disso, aparentemente, ainda tramitam inquéritos policiais destinados a apurar a participação de outros integrantes da organização criminosa sub judice, pelo que não se pode descartar a possibilidade de a paciente, em liberdade, interferir na colheita de provas, na lisura das investigações ou no regular trâmite da instrução processual; sendo, assim, imprescindível a segregação cautelar também por conveniência da instrução criminal. 



    Nesse ponto, conquanto o d. causídico defenda a suficiência das providências acautelatórias mais brandas, às quais a paciente já se encontrava submetida quando da decretação de sua prisão temporária, observo que se cuida de medida extremada imposta mediante a consolidação de novos indícios desfavoráveis à paciente, porquanto referentes, como exposto, ao seu papel como mandante do delito, o que apenas se descortinou ao longo das investigações.



    Em outras palavras, deve-se observar que, ao contrário do que busca incutir o d. causídico impetrante, a imposição da medida cautelar mais gravosa, qual seja, a prisão cautelar — a princípio na forma de prisão temporária e, neste momento, de prisão preventiva —, não se deu de inopino ou à míngua de razões concretas aptas a justificar a súbita ineficácia das providências mais brandas, mas, sim, como uma consequência natural das investigações, que evidenciaram uma evolução dos indícios no tocante à autoria delitiva e, consequentemente, também quanto ao grau de periculosidade da paciente.



    (...).



    Na hipótese desses autos, o que se tem é a superveniência de diversos indícios — o depoimento de Kaster Huttner Garcia e Heron Teixeira Pena Vieira, ouvidos em 15/04/2025 e 08/05/2025, respectivamente; o bilhete supostamente dirigido a César, com a cobrança do valor acordado; e as declarações prestadas informalmente por (...) à d. autoridade policial —, os quais dão conta de demonstrar que a paciente, em tese, teria agido em conluio com César para pôr em movimento um conjunto de ações concatenadas, desempenhadas por vários agentes, com divisão estruturada de tarefas, com vistas à execução de seu desafeto, incorrendo, assim, no crime contra a vida como autora mediata, por ter sido mandante e mentora intelectual do delito, com completo domínio do fato e utilização de longa manus para sua concretização. 



    Dessa forma, modificado o cenário fático em que situada a paciente, uma vez reunidos indícios de que teria atuado, em conluio com César, como autora intelectual do crime de homicídio, o qual apenas se perpetrou à conta de seu intento criminoso, revela-se plenamente proporcional e possível a substituição das providências mais brandas pela segregação temporária e, agora, preventiva, especialmente em vista do recente oferecimento de denúncia.



    Demais disso, ainda que se trate de delito de homicídio qualificado perpetrado, em tese, em 05/07/2024, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que “[...] a demonstração da ‘[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’ (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022). ” (AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei. 



    Por conseguinte, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.



    (...).



    Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta e à aparente periculosidade social da agente; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental , não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais. 



    Com isso, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).”



    No mesmo prisma, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores, à seguinte consideração (evento 14, fls. 6-28):



    “(...)



    De fato, a conclusão a que chegou a instância ordinária, Juízo natural da causa, está fundada no conjunto probatório colhido ao longo da instrução criminal, sendo certo que, para a desconstituição do que foi decidido seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do writ.



    (...).



    Prosseguindo, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX, da CF). 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 1414/1428):



    (...).



    De início, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Desta forma, não é possível questionar, na via eleita, o valor jurídico atribuído aos supostos elementos em que se baseiam os indícios de autoria, como defende a agravante.  Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014).



    Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019) . 



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade da conduta, evidenciada pela gravidade concreta da ação criminosa praticada - em tese, a agravante e um dos corréus, mentores intelectuais do crime, teriam contratado terceiros, mediante pagamento, para matar a vítima com disparos de arma de fogo, mediante pistola municiada com projéteis de procedência oficial, fornecida por meio da cadeia criminosa articulada pelos denunciados. O motivo